Tribunal: TJSP
Processo: 2089767-20.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000880139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2089767-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante MAURÍCIO CARLOS DE MACEDO, é
representado RAFAEL DAHNE STRENGER (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.470 (Processo digital)
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL No2089767-20.2020.8.26.0000
REPRESENTANTE: MAURÍCIO CARLOS DE MACEDO
REPRESENTADO: RAFAEL DAHNE STRENGER
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO
DE
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Representação para
apurar eventual prática por magistrado de delitos
relativos à suposta condução criminosa de execução
penal. Falta de elementos probatórios mínimos para
justificar a representação. Ausência de justa causa para
a ação penal. Promoção homologada, determinando-se
o arquivamento dos autos.
Trata-se de notícia de crime apresentada por Maurício Carlos
de Macedo em face do Juiz de Direito Rafael Dahne Strenger para apurar
a eventual prática “do crime de ABUSO DE AUTORIDADE, conforme
tipifica o artigo 12, IV da Lei 13.86, além das possíveis práticas
criminosas tipificadas no CPB: EXCLUSÃO E INSERÇÃO INDEVIDA
DE DADOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO TJSP (art. 313
CPB), PREVARICAÇÃO (art. 319), FRAUDE PROCESSUAL (art.
347), ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (art. 321 do CPB) e
PECULATO (art. 312 CPB).” (fls. 4).
Relata os fatos, alegando que é sócio proprietário de
aeródromo onde práticas ligadas ao tráfico de entorpecentes vinham
ocorrendo, o que denunciou às autoridades, sem que nenhuma
providência fosse tomada. Diz que foi condenado pelo crime de calúnia,
e que, durante a execução da pena pecuniária, houve manipulação,
subversão da ordem cronológica processual e supressão de peças
processuais. Conclui que houve prática de crimes de prevaricação e
fraude processual, que culminou com o pedido de conversão da pena
pecuniária em privativa de liberdade. Assevera que nem sequer foi
intimado para pagamento da multa. Esclarece que, tendo tomado ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da execução, pediu o parcelamento da multa. Acrescenta que foram
praticados crimes de prevaricação e de fraude processual. Diz que foi
excluída, do sistema informatizado do TJSP, a peça processual na qual se
dá por intimado e inserida em seu lugar petição de sua ex-esposa na qual
essa vpede sua prisão. Aenta a possibilidade de prática de delito de
organização criminosa. Aduz, ainda, que a petição que havia sido
suprimida foi reinserida nos autos, em data diversa. Explica que pagou a
multa, mas que o representado se omitiu quanto à suspensão da ordem de
prisão. Argumenta que as irregularidades cometidas são violações a
deveres de ofício. Pede a tomada de providências (fls. 1/28).
O magistrado representado prestou informações (fls.
168/173).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
arquivamento da representação (fls. 229/233).
É o relatório.
Como é cediço, a ação penal apresenta, além das condições
gerais da ação possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para a
causa e interesse de agir , uma condição que lhe é característica, a
justa causa.
Justa causa é o conjunto dos elementos mínimos
indispensáveis à movimentação de um processo criminal, que não pode
ser utilizado como meio para persecução estatal de meras suspeitas.
Portanto, para que se inicie uma ação penal, é necessário
que haja um conjunto probatório mínimo, consistente na prova da
materialidade (do crime) e em indícios da autoria e que permita aferir,
em suma, a plausibilidade do pedido.
No caso dos autos, o representante imputa ao magistrado
representado diversas condutas delituosas relativas à condução de
execução da pena que àquele havia sido imposta.
Desponta dos autos que o Juiz de Direito representado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realmente conduziu a execução penal em questão, proferindo as decisões
contra as quais se insurge o representante. Todavia, não se verifica a
prática de atos ilegais e que visassem a prejudicar o sentenciado.
As petições apresentadas pelo representante estão inseridas
nos autos da execução criminal, e o fato de não estarem na ordem
cronológica correta não prejudica a condição do sentenciado, pois essa
irregularidade pode ser facilmente superada pela simples consideração
das datas de protocolo dos documentos ou pela observação da ordem dos
atos processuais praticados.
E, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça,
“[a] leitura dos autos da execução penal, que tramita em formato digital,
não permite a aferição da verossimilhança das alegações contidas na
representação. Naqueles autos, o que se verifica é a execução de pena de
sete meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, e dez dias
multa, em razão de condenação proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal
de Bragança Paulista. Em razão da não localização do executado pelo
Oficial de Justiça, o MP requereu a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade. Sobreveio notícia nos autos pela ex-
companheira do executado de que ele estaria viajando para Portugal
apenas com passagem de ida e, então, o Juízo da VEC determinou a
expedição de ofício à Polícia Federal e à Companhia Aérea TAP
informando de sua proibição para sair do território nacional. O executado
então compareceu nos autos e requereu a prorrogação do prazo para
pagamento da multa, o que foi negado pelo Magistrado representado. Ele
efetuou o pagamento da prestação pecuniária e requereu a revogação da
decisão que o proibiu de deixar o território nacional, razão pela qual
houve sentença proferida pelo Juiz representado com a decretação de
extinção da punibilidade decorrente do cumprimento da pena. O
requerimento do executado para alteração na ordem das petições juntadas
aos autos também foi indeferido pelo Magistrado representado. Anoto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também,
a
impetração
do
mandado
de
segurança
20779-18-
85.2019.0000 destinado ao reconhecimento do pagamento da prestação
pecuniária e à cessação das medidas restritivas de liberdade, o qual foi
julgado prejudicado pela 6a Câmara de Direito Criminal deste Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.” (fls. 232, g.n.).
O inconformismo do representante com o teor das decisões
proferidas pelo magistrado, que, reitere-se, não foram comprovadamente
elaboradas com o intuito de ilegalmente prejudicá-lo, deve ser veiculado
por via própria.
Ausente, portanto, a justa causa indispensável à instauração
do procedimento criminal.
Ante o exposto, homologo a promoção, determinando o
arquivamento destes autos, com fundamento no artigo 3o, inciso I, da Lei
n. 8.038/90.
MOACIR PERES
Relator